Tribunal: TJDFT
Processo: 0711397-90.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. REQUISIÇÃO DE PRAZO DILATÓRIO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do CPC/2015.
2. Proferida decisão indicando, de maneira clara e precisa, os vícios que devem ser sanados, o não atendimento à determinação de emenda à inicial para adequação da peça às exigências do comando judicial autoriza o indeferimento da petição e a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.
3. Tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC com aquela prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal.
4. Embora não se olvide da natureza dilatória da determinação de emenda à inicial, admitindo-se que esta seja apresentada além do prazo assinalado, conforme entendimento firmado no julgamento do REsp 1133689/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, certo é que do referido entendimento pressupõe que o Autor adote diligência mínima no sentido de, ao menos, requerer a dilação do prazo.
5. Considerando que a Apelante, mesmo após ter sido regularmente intimada, não promoveu a emenda, tampouco requereu a dilação de prazo para fazê-lo, correto o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
6. Recurso improvido.